Tribunal: STF
Processo: ARE 1504789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):



     “DESAPROPRIAÇÃO. Determinado o depósito do saldo remanescente, em cinco dias. Em vista da insuficiência do depósito, não há necessidade de nova citação, valendo a citação inicial. Precedentes. Por não ter sido feito o pagamento integral no tempo devido, não cabe excluir a incidência dos juros compensatórios e de mora, determinados pelo título judicial, quanto ao período do retardamento. Orientação atual do STJ sobre a aplicação da Lei 11960/2009, após a declaração de inconstitucionalidade parcial do seu artigo 5º, por descabido o uso da taxa referencial como fator de correção monetária, devendo por isso ser baseada no IPCA e os juros nos rendimentos das cadernetas de poupança, que implicaria em valor ainda maior e, portanto, em descabida “reformatio in pejus”. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram desprovidos (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE alega violação ao art. 100 da CF/1988, ao argumento de que o acórdão recorrido, “injustificadamente, permitiu a manutenção da decisão que determinou a intimação da autarquia para pagamento de saldo complementar de precatório no prazo de cinco dias, independentemente da citação e da expedição de precatório” (fl. 11, Doc. 15).



    Afirma que “o precatório originário foi integralmente pago pela autarquia, conforme demonstram os depósitos efetuados nos autos. Os valores de eventuais diferenças decorrentes de atualização monetária, juros moratórios e compensatórios (estes últimos apenas até 05/10/1988) perfazem nova execução. Isto porque, estes valores não estavam incluídos na conta de liquidação do precatório originário” (fl. 11, Doc. 15).



    Aduz que “o saldo complementar aqui mencionado (devidamente impugnado pela autarquia, em razão do desrespeito à Lei n. 11.960/2009), deverá ser objeto de NOVO PRECATÓRIO, nos termos do disposto no artigo 100, § 8º da CF e d julgamento da ADIN 2924/SP ” (fl. 14, Doc. 15).



    Por fim, requer o provimento do recurso a fim de “determinar a sua citação e a expedição de novo precatório para pagamento do saldo complementar de precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e do julgamento da ADIN 2924/SP” (fl. 16, Doc. 15).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente RE, para que fosse aguardado o julgamento do Tema 905 do STJ (Doc. 22). Julgado o mérito do Tema 905, o processo foi encaminhado para o órgão julgador para reapreciação da questão pertinente (Doc. 24). 



    Em novo julgamento da questão, o acórdão anterior foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 26):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Cumprimento de sentença em desapropriação. Correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Pretensão não acolhida, porque redundaria em valor maior que o apontado pelos exequentes e ratificado pelo cálculo do contador judicial, por não caber “reformatio in pejus”. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Disposições da lei especial sobre juros compensatórios e juros de mora que afastam o regramento geral introduzido pela Lei 11960/2009. Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Como não foi acolhida a postulação, por aplicar a Lei 11960/2009, porque implicaria descabida “reformatio in pejus”, e não se postula que se faça observar a referida orientação, fica mantido o acórdão, que em tais circunstâncias não caber alterar.”



    Em seguida, os autos foram novamente remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 266 da repercussão geral (RE 605.481-RG) (Doc. 30). Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 32):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Desapropriação. Insuficiência de depósito. Determinada complementação, sem necessidade de nova citação. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 266. Sem necessidade de nova citação por se tratar de insuficiência de depósito, não cabendo alterar a ordem cronológica dos precatórios. Precedentes das cortes superiores. Julgamento mantido.”



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 266/STF, ao fundamento de que a hipótese dos autos - pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos – é diversa daquela tratada no referido precedente. Quanto ao mais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 34).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade daquele enunciado sumular (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-11, Doc. 15):



    “A Lei Processual Civil, no art. 543-A, assim estabelece: 



    (…)



    Na presente demanda pode-se admitir o requisito da repercussão geral tanto pelo parágrafo 1º quanto pelo 3º do referido artigo. 



    Senão vejamos. 



    A demanda em análise tem como escopo a modificação do v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a necessidade de expedição de novo precatório, para pagamento de saldo remanescente de indenização em ação de desapropriação ajuizada pelo ora recorrente. 



    Ao afastar a alegação da autarquia, negando provimento ao agravo de instrumento, o E. Tribunal de Justiça prejudicou demasiadamente o Erário Público e, consequentemente, toda a sociedade. Por este motivo resta perfeitamente configurada a repercussão, nos termos do §1º, do art. 543-A do CPC. 



    (…)



    Assim, trata a questão de direito indisponível, já que o interesse público deve sempre prevalecer sobre o particular. Não se pode permitir, pois, que o recorrido se locuplete às custas do erário público, pois permiti-lo seria inverter o mais importante dos princípios que norteiam o direito administrativo, o da supremacia do interesse público sobre o privado. 



    Ainda, caso Vossa Excelência não entenda que esteja presente a repercussão geral nos termos acima expostos, de igual deverá ser conhecido este Recurso Extraordinário. 



    O E. Tribunal Bandeirante, ao julgar que não é cabível a expedição de novo precatório, mantendo a decisão que determinou a intimação da autarquia para pagamento da dívida em cinco dias, contrariou a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    Este C. Tribunal Constitucional assim já decidiu: 



    (…)



    A hipótese contida no CPC 543-A §3º, aliás, diga-se, constitui situação na qual a repercussão geral é presumida pela lei. 



    (...)



    Outrossim, ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN 2924/SP, deu interpretação conforme ao disposto no artigo 336, inciso V do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o fim de determinar que a expedição de precatórios complementares só é admitida nas hipóteses de erro material ou inexatidão de cálculos. Ora, se a expedição de precatório complementar é vedada, como regra, o que se dirá da intimação do ente público para pagamento da dívida em cinco dias (prazo sequer previsto em nosso ordenamento jurídico).



    Diante do exposto, resta cabalmente demonstrado que a questão objeto do presente Recurso Extraordinário se reveste de repercussão geral, tanto pelo parágrafo 1º quanto pelo 3º do Art. 543-A, da Lei Processual Civil.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 266, manteve o primeiro acórdão, ao fundamento de que não há “necessidade de nova citação por se tratar de insuficiência de depósito, não cabendo alterar a ordem cronológica dos precatórios, segundo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: (…)” (fl. 2, Doc. 32).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente